Tribunal: TJDFT
Processo: 0742707-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0742707-96.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. à decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por manifesta intempestividade. Alega a Embargante, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou fato novo, consistente na homologação dos cálculos da multa administrativa imposta no processo administrativo que originou o Mandado de Segurança. Argumenta que embora tenha utilizado a expressão “reconsideração”, a decisão agravada configura nova análise de mérito, e não mera reiteração de pedido anterior, pois foi provocada por elementos supervenientes que justificam a reabertura da via recursal. Razão não lhes assiste. Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Logo, não se prestam para rediscutir o que foi decidido, tampouco para introduzir fundamentos que não foram objeto de análise do juiz por ausência de relevância jurídica. No caso concreto, o suposto “fato novo” apontado pela Embargante trata-se, na verdade, de mera homologação dos cálculos da multa administrativa, cujo valor já havia sido anteriormente fixado e impugnado. Não houve modificação da situação fática ou jurídica que pudesse justificar a reapreciação da liminar indeferida, tampouco a reabertura do prazo recursal. A própria decisão que indeferiu o pedido de reconsideração não faz qualquer menção ao referido fato, o que evidencia sua irrelevância para o deslinde da controvérsia. Ademais, no Agravo de Instrumento, o suposto fato novo é citado apenas como parte da cronologia dos atos processuais, sem qualquer relevância jurídica ou aptidão para alterar o conteúdo da decisão agravada. Esse contexto reforça o entendimento de que o recurso foi, de fato, interposto contra a decisão originária que indeferiu a tutela de urgência. A ausência de fundamentação jurídica quanto ao suposto fato novo no corpo do agravo confirma que a Embargante não o utilizou como fundamento para requerer a reforma da decisão, mas apenas como justificativa para tentar reabrir prazo recursal já esgotado. Conforme reiteradamente decidido por esta Corte, o pedido de reconsideração não suspende, nem interrompe o prazo para interposição de recurso, sendo inapto para reabrir discussão sobre questão preclusa. A opção da parte em pedir reconsideração, em vez de interpor o recurso adequado no prazo legal implica assunção dos riscos da preclusão. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente a decisão embargada. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora